Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação civil de improbidade administrativa que maneja o Ministério Público em face dos agravantes e outros litisconsortes, na qual o eminente juízo a quo afastara a alegação de prescrição intercorrente, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): II - mérito do processo;” Destaque nosso